Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702935-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA SAMPAIO GOMES AGRAVADO: RAMAO TOMASSINI, CLELIA CLOTILDE DOS SANTOS TOMASSINI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Em suas razões, a agravante sustenta que o negócio jurídico deve ser anulado, restabelecendo-se o status quo ante, conforme determina o art. 192, do CC. Alega que a alienação do imóvel feita pelos agravados é nula, em virtude de simulação. Afirma que houve simulação de venda entre Antônio Luiz Simões e os agravados. Aduz que o fato de Antônio ter comprado o apartamento por R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e, em pouco menos de uma semana, tê-lo transferido aos agravados com perda de R$ 66.145,74 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), indica consilium fraudis do negócio jurídico. Sustenta que há divergência com relação ao número do lote, além de falsidade com relação ao IPTU informado, porquanto não corresponde a nenhum dos imóveis indicados nos instrumentos particulares de compra e venda e de cessão de direitos relacionados ao referido lote. Afirma a urgência em suspender o cumprimento de sentença para imissão na posse até o julgamento do mérito da ação de rescisão contratual (processo no 0716168-09.2020.8.07.0020). Alega que o perigo de dano emerge do fato de a agravante ter que se retirar do imóvel no qual reside. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para suspensão do processo até que seja julgado o mérito da ação de rescisão de contrato. Intimada a agravante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, esta se manifestou em petição de ID no 23087906 – págs. 1/3. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a agravante possui renda bruta de R$ 11.267,21 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), líquida de R$ 6.338,94 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro reais) – ID no 23090110. Além disso, pelo extrato do cartão de crédito (ID no 23090121 – pág. 1), verifica-se que o saldo na conta salário da agravante é positivo. Desse modo, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. Embora o perigo da demora esteja evidenciado na iminência da desocupação forçada do imóvel em questão, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para obstar ao direito à imissão na posse pelo agravado. Da análise do processo de referência (0711008-37.2019.8.07.0020), verifica-se que a alegação de nulidade da alienação do imóvel já havia sido aventada pela ora agravante em contestação (ID no 45554977 – págs. 1/7, do processo de referência), tendo sido proferida sentença, a qual declarou a inexistência de vício na aquisição do bem e deferiu a tutela de urgência para que fosse realizada a desocupação do imóvel em questão. Portanto, ao que parece, a questão aduzida pela agravante se encontra preclusa, porquanto referida sentença transitou em julgado em 03/03/2020 (ID no 58288212 – pág. 1, do processo de referência). Desse modo, tendo em vista o pedido de tutela de urgência deferido para que a agravante desocupe o imóvel objeto da lide, deve o feito ter regular seguimento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intime-se a agravante para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021 15:45:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator